Tribunal: CARF
Processo: 13227.720313/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. DESPESAS E RECEITAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. LIVRO CAIXA. LIMITE EM RELAÇÃO À RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração do resultado tributável da atividade rural, os dispositivos da legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela apuração correspondente a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, bem como os que determinam o arbitramento no mesmo percentual, nos casos de falta da escrituração do Livro Caixa, não fixam percentual máximo da base de cálculo do imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos neles previstos, o resultado tributável da atividade rural equivale à diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física, que poderá ser compensado, no caso de resultados positivos, com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
PRESUNÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se trata de infrações distintas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720313/2016-41
ACÓRDÃO
2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR DA SILVA NOBREGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. DESPESAS E RECEITAS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação
hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. LIVRO CAIXA. LIMITE EM
RELAÇÃO À RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração do resultado tributável da atividade rural, os dispositivos da
legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela apuração
correspondente a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, bem
como os que determinam o arbitramento no mesmo percentual, nos casos
de falta da escrituração do Livro Caixa, não fixam percentual máximo da
base de cálculo do imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos
neles previstos, o resultado tributável da atividade rural equivale à
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no
ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física,
que poderá ser compensado, no caso de resultados positivos, com
prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em
cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do
valor do empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
2
omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito
mantidas junto às instituições financeiras.
PRESUNÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE.
Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício
incidente sobre a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste
anual, já que se trata de infrações distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso voluntário na parte relativa à Representação Fiscal para Fins
Penais, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
3
Trata o processo de Auto de Infração (fl. 02 a 10) em que se exige Imposto de
Renda Pessoa Física, Juros de Mora, Multa proporcional e Multa Exigida Isoladamente, relativos ao
ano-calendário de 2012.
Quanto aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, consta a infração: omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório. Também consta que o contribuinte omitiu resultado tributável da atividade rural.
Finalmente, omissão de vencimentos por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida em instituição financeira em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Quanto à multa, há a de falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 11 a XX), na Apuração das Infrações, consta Omissão
de Resultado Tributável da Atividade Rural (3.1):
(fl. 17-18) As justificativas apresentadas pelo contribuinte, em 11/04/2016, em
relação às origens dos depósitos em conta bancária para os quais fora intimado a
justificar (Anexo do TCIF002/2016), revelam que algumas operações indicativas de
receita da atividade rural, não foram devidamente escrituradas no Livro Caixa. (...)
Com fulcro nestas justificativas e as confrontando com os registros no Livro Caixa,
apura-se, no demonstrativo a seguir, as receitas não registradas ou registradas
com valor inferior ao efetivamente recebido pela transação: (...) Saliento que, em
função de serem pequenos valores e quantidades de operações com natureza de
atividade rural não registradas no Livro Caixa (comparados ao total das receitas
lançadas), a escrituração apresentada não deve ser entendida por imprestável ou
inexistente, podendo perfeitamente suas informações serem aproveitadas para
fins de apuração de resultado. (...) Para o ano-calendário 2012, o interessado
optou por tributar a diferença entre receita bruta e as despesas de custeio e
investimento. Assim, para fins da apuração do resultado indicativo da base de
cálculo da infração, manteve-se a regra de apuração com base na diferença da
receita bruta recebida e das despesas pagas no ano-calendário.
Consta na Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
Sujeitos a Carnê-leão (3.2):
(fl. 20) Constam nos extratos bancários (conta 12869-4, ag. 1957-0 B. Brasil) dois
depósitos: R$ 132.000,00 em 10/05/2012 e R$ 132.000,00 em 12/11/2012 que
comprovam o efetivo recebimento relativo ao ano de 2012.
Intimado a justificar o não recolhimento do IR – carnê-leão o contribuinte
justificou que “o contrato de arrendamento foi lançado como receita da atividade
rural, sem o respectivo pagamento do carnê-leão sobre rendimentos recebidos
em 2012 no valor de R$- 132.000,00 em 10/05/2012 e R$- 132.000,00 em
12/11/2012.”
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
4
Ora, tal justificativa não prospera, pois estes valores não foram escriturados no
Livro Caixa. Ademais, mesmo que tivessem sido escriturados como receita de
atividade rural, tal procedimento teria que ser desconsiderado, pois os
rendimentos provenientes do contrato de arrendamento rural devem ser
tributados na forma de aluguel, sem aplicação das regras de apuração de
resultado de atividade rural, quando presente os pagamentos em parcelas fixas e
sem compartilhamento de riscos da exploração.
Na Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-leão (3.3):
(fl. 21) Considerando o exposto no item 3.2 acima (omissão de rendimentos de
alugueis recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão), o contribuinte estava
obrigado, e deixou de recolher mensalmente, durante o ano-calendário 2012,
valores de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) devidos a título de carnê-leão,
acarretando como consequência a exigência de multa isolada no importe de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que deveria ter sido
recolhido em cada mês, conforme aplicação da tabela progressiva a seguir:
No item sobre Depósitos Bancários de Origem Não comprovada (3.4):
(fl. 22) Contudo, para os depósitos relacionados no Quadro 3.4.1, a seguir, o
contribuinte não logrou êxito em comprovar através de documentos hábeis e
idôneos as respectivas origem e natureza da transação. A análise e motivação que
levam a desconsiderar tais justificativas são apresentadas na sequência (Tópicos
3.4.2 a 3.4.5).
(fl. 26-27) Conforme consta no quadro de justificativas acima, cujas informações
são extraídas da planilha apresentada pelo contribuinte (Anexo do TCIF no
002/2016 - preenchido), o contribuinte justificou vários depósitos como
“Devolução pagamento emprestimo Qualimilk” e “Devolução pagamento
emprestimo Vale do Oeste”, acrescentando ainda a informação: “não foi feito
contrato de mútuo”.
Estas justificativas foram apresentadas sem quaisquer elementos adicionais, como
contrato de mútuo, valores emprestados e respectivas datas, registros contábeis
dos fatos nas empresas ou outros documentos que demonstrassem a efetividade
dos mútuos e as condições de pagamento.
Importante destacar que o contribuinte é sócio-administrador das empresas
QUALIMILK - COMERCIO DE FRIOS E LACTICINIOS LTDA, CNPJ 04.401.039/0001-71
e VALE DO OESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA, CNPJ
34.468.736/0001- 00, o que lhe permitiria, portanto, plenas condições de
apresentar documentação hábil e idônea capaz de comprovar definitivamente a
origem e natureza destes depósitos. (...)
Verificando as Declarações de Ajuste Anual do contribuinte, DIRPF 2012 e 2013
(AC 2011 e 2012), quanto à Qualimilk, o contribuinte declarou direitos de R$
280.000,00 tanto em 31/12/2011 como em 31/12/2012, não havendo portanto
indícios de recursos devolvidos pela empresa em função de empréstimos.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
5
No caso da Vale Oeste a situação também é contraditória, pois nada declarou em
relação a direitos junto a empresa em 31/12/2011 e declarou R$ 850.000,00 em
direitos em 31/12/2012, ou seja, informou o contribuinte que um montante de R$
850 mil teriam sido originados junto à Vale Oeste no ano de 2012, indicando, em
princípio, um fluxo contrário de recursos ao que alega na justificativa (os recursos
saíram de seu patrimônio pessoal).
Para dar suporte a tal justificativa, seria necessário que o contribuinte
apresentasse as provas de ter emprestado às empresas, além dos R$850 mil reais,
todo o valor excedente que alega ter sido devolvido no ano de 2012, compatível
com os depósitos bancários que tentou justificar como sendo devoluções de
empréstimos.
Ainda há Depósitos cujas Justificativas são Inconsistentes (3.4.3) e Depósitos sem
Quaisquer Justificativas (3.4.4).
A Impugnação (fl. 697-711) foi protocolada em 27/06/2016. Nela requereu:
a) Seja suspenso o total do crédito tributário, uma vez que se está impugnando "in
tottum" o lançamento, na forma e prazos legais;
b) Seja anulada a multa isolada, uma vez que a base de cálculo é a mesma utilizada
para a aplicação da multa proporcional do IRPF e entendimento contrário caracteriza a punição
"bis-in-idem";
c) Seja declarada a nulidade do lançamento, por vício material, ou determinado o
ajuste da Base de Cálculo do IRPF ao limite de 20% dos rendimentos auferidos na atividade rural,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
d) Sejam considerados justificados os depósitos oriundos de devolução de
empréstimos das empresas QUALIMILK — COMÉRCIO DE FRIOS E LACTICINIOS LTDA e VALE DO
OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA;
e) Seja revisto todo o procedimento e, com base no poder/dever da autotutela, os
atos ilegais sejam anulados;
f) Seja cancelado o processo de representação fiscal para fins penais por ausência
de dolo;
g) Alternativamente ao item anterior, seja sobrestado o processo de representação
fiscal para fins penais até o julgamento final da presente demanda.
O Acórdão 16-75592 - 11a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 27/01/2017 (fl. 718-
729), julgou a impugnação improcedente. Ementou-se que:
a) O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante
documentação hábil e idônea.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
6
b) Na apuração do resultado tributável da atividade rural, os dispositivos da
legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela apuração correspondente a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, bem como os que determinam o arbitramento no
mesmo percentual, nos casos de falta da escrituração do Livro Caixa, não fixam percentual
máximo da base de cálculo do imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos neles
previstos, o resultado tributável da atividade rural equivale à diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis
rurais da pessoa física, que poderá ser compensado, no caso de resultados positivos, com
prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
c) Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte regularmente
intimado não comprova, caracterizam rendimentos omitidos.
d) Inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada
decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a falta de
recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se trata de infrações distintas.
Cientificado em 20/02/2017 (fl. 735), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
736-750), em que repisa os argumentos trazidos na impugnação, acrescentando:
(fl. 737-738) Estranhamente não constaram no Acórdão 16-75592 DRJ/SPO, a
assinatura dos julgadores que foram citados como participantes do julgamento,
sendo o mesmo apenas assinado pelo relator e pelo presidente da Turma.
A validade de um documento depende de alguns requisitos formais essenciais,
como data, local e assinaturas.
As sessões de julgamento das DRJ's, ao arrepio do bom Direito, são reservadas,
razão pela qual a aposição das assinaturas dos membros que realmente
participaram do julgamento torna-se mais importante ainda, pois é a única
maneira que dispõe o contribuinte para aferir se o quórum mínimo necessário foi
respeitado.
O processo foi encaminhado ao CARF (fl. 751). É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 20/02/2017 (fl. 735), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
736) em 15/03/2017. O Recurso está, portanto, tempestivo. A Triagem igualmente afirma a
tempestividade (fl. 751).
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
7
Sobre o pedido de anulação da Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 749-750),
dada a Súmula CARF no 28, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, deve-se votar pela
incompetência do Conselho para se pronunciar sobre controvérsias referentes a este tema.
2. Assinatura dos julgadores no Acórdão da DRJ.
Alega o Recorrente que (fl. 737-738) não constaram no Acórdão a assinatura dos
julgadores que foram citados como participantes do julgamento, o qual foi apenas assinado pelo
relator e pelo presidente da Turma. E que a aposição das assinaturas dos membros que realmente
participaram do julgamento é a única maneira que dispõe o contribuinte para aferir se o quórum
mínimo necessário foi respeitado.
Consta a assinatura digital de Mauro Sérgio Scarabel – Relator - Siapecad no 58.031,
e Sonia de Queiroz Accioly – Presidente - Siapecad no 1.321.960 (fl. 719).
Quem assina o acórdão é o relator, o redator designado (se houver) e o presidente
da Turma. Os demais julgadores não precisam assinar; seus nomes apenas devem constar no
acórdão. Isso está no art. 21 da Portaria MF no 341/2011, que disciplina a constituição das Turmas
e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Art. 21. As decisões serão assinadas pelo relator, pelo redator designado, sendo o
caso, e pelo Presidente da Turma, e delas constarão o nome dos julgadores
presentes, mencionando-se, se houver, os impedidos, os ausentes, bem como os
julgadores vencidos e a matéria em que o foram.
Em suma, não existe norma exigindo a assinatura de todos os julgadores na DRJ. A
validade formal está atendida com as assinaturas do relator e do presidente da Turma, com a
listagem dos demais presentes no acórdão.
Não provido o argumento do contribuinte.
3. Atividade Rural. Limite de 20% dos rendimentos auferidos.
Pede o contribuinte que seja declarada a nulidade do lançamento, por vício
material, ou determinado o ajuste da Base de Cálculo do IRPF ao limite de 20% dos rendimentos
auferidos na atividade rural.
Explicou que, durante a ação fiscal, ao ser intimado do Livro Caixa, informou que
estava deteriorado, inclusive os comprovantes de despesas, e que somente escriturou a destempo
(com as receitas de venda de bovinos) devido à ameaça de multa.
Ocorre que o RIR/1999 tratou desta forma os rendimentos tributáveis da atividade
rural exercida pelas pessoas físicas:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
8
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o). (...)
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo, constituirá
prejuízo compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).(...)
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Está-se falando, no § 2o do art. 60, de falta de escrituração. Todavia, no Relatório
Fiscal há incorreção. Após o quadro 3.1.2, fica claro:
(fl. 18) Com fulcro nestas justificativas e as confrontando com os registros no
Livro Caixa, apura-se, no demonstrativo a seguir, as receitas não registradas ou
registradas com valor inferior ao efetivamente recebido pela transação:
(fl. 19) Saliento que, em função de serem pequenos valores e quantidades de
operações com natureza de atividade rural não registradas no Livro Caixa
(comparados ao total das receitas lançadas), a escrituração apresentada não
deve ser entendida por imprestável ou inexistente, podendo perfeitamente suas
informações serem aproveitadas para fins de apuração de resultado.
Destaque-se que, de acordo com a legislação pertinente, o resultado tributável da
atividade rural pode ser obtido de duas formas: considerando como resultado
tributável a diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e
investimento, ou optando pelo arbitramento sobre a receita bruta, considerando
como rendimento apenas 20% da receita bruta total. Tal opção concretiza-se no
momento da entrega espontânea da declaração de ajuste anual.
Para o ano-calendário 2012, o interessado optou por tributar a diferença entre
receita bruta e as despesas de custeio e investimento.
Assim, para fins da apuração do resultado indicativo da base de cálculo da
infração, manteve-se a regra de apuração com base na diferença da receita bruta
recebida e das despesas pagas no ano-calendário.
Por isto, cabe trazer a decisão da DRJ:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
9
(fl. 725-6) Ora, não havendo o contribuinte optado pela tributação do resultado
da atividade rural com base no artigo 71 do Regulamento do Imposto de Renda,
em sua declaração de ajuste anual (fl. 60), incabível a pretensão de que o
resultado da atividade rural seja calculado à razão de 20% da receita bruta, com a
simples alegação, sem a apresentação de qualquer prova, de que seu Livro Caixa
estava deteriorado e que somente escriturou, a destempo e sem todas as
despesas, o Livro que foi apresentado, devido à ameaça velada da fiscalização de
que a multa seria majorada se o Livro não fosse apresentado.
Se a alegada deterioração do Livro Caixa realmente fosse motivo suficiente para o
cálculo do Resultado da Atividade Rural pudesse ser feito unicamente utilizando-
se o índice de 20% sobre a receita bruta, o contribuinte assim deveria ter
calculado por ocasião da apresentação da Declaração de Ajuste Anual. Ainda que
a alegada deterioração tivesse ocorrido posteriormente à entrega da Declaração,
o interessado teve o prazo de dois anos para retificar a Declaração e alterar sua
opção, que é o prazo entre a entrega da Declaração (29/04/2013 – fl. 51) e o início
do Procedimento Fiscal (28/04/2015 – fl. 71).
Além disto, a tese de que o resultado tributável da atividade rural estaria
limitado a 20% da receita bruta não tem qualquer amparo na legislação, pelo
que deve ser rejeitada. O referido artigo 71 estabelece, literalmente, que “À
opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66”.
Ou seja, a legislação apenas estabelece uma alternativa aos contribuintes, e não
um limite. De fato, cabe a cada contribuinte – e não ao fisco – sopesar as
circunstâncias e os valores a serem considerados no ajuste anual e escolher a
forma de tributação que lhe seja mais favorável. O programa fornecido pela
Receita Federal para o preenchimento da declaração apenas fornece aos
contribuintes as informações para que eles possam escolher a forma de
tributação mais apropriada.
Da mesma forma, o arbitramento de ofício da base de cálculo em 20% da receita
bruta do ano-calendário, prevista no parágrafo 2o do artigo 60 do Regulamento
do Imposto de Renda nos casos de falta de escrituração não se aplica ao presente
caso, porquanto o Livro Caixa foi apresentado à fiscalização. Nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, devendo a autoridade fiscal lançar o tributo de
acordo com a legislação aplicável.
Ou seja, o resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados,
mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
10
Nos casos de falta da escrituração do Livro Caixa, a Lei não fixa percentual máximo
da base de cálculo do imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos neles previstos, o
resultado tributável da atividade rural equivale à diferença entre o valor da receita bruta recebida
e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa
física, que poderá ser compensado, no caso de resultados positivos, com prejuízos apurados em
anos-calendário anteriores.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração
do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício,
independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
Ressalte-se, por fim, que a apresentação do Livro Caixa a destempo não se
confunde com a sua ausência. O próprio Relatório Fiscal (fls. 18-19) foi claro ao consignar que a
escrituração não deve ser entendida por imprestável ou inexistente, podendo perfeitamente suas
informações serem aproveitadas para fins de apuração do resultado. Nessa linha, o arbitramento
de 20% sobre a receita bruta, previsto no art. 60, §2o, do RIR/1999, é medida excepcional, restrita
às hipóteses de inexistência de escrituração. Tendo o contribuinte apresentado Livro Caixa
passível de aproveitamento, ainda que confeccionado a destempo, deve prevalecer o resultado
efetivamente apurado pela escrituração, não havendo falar em limitação do lucro tributável ao
percentual de 20% da receita bruta.
Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada (fl. 738 e 748), em que
alega até mesmo cerceamento do direito de defesa, cabe observar que a presunção estabelecida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996 caracteriza como omissão de rendimentos todos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Como o próprio Recorrente escreve (fl. 748), “a legislação exige que os
depósitos sejam justificados, sob o risco de serem considerados rendimentos omitidos”.
Quanto a alegação de omissão da DRJ quanto a jurisprudência, “limitando-se a tecer
comentários de que a legislação apenas estabelece uma alternativa aos contribuintes e não um
limite” (fl. 747), vale lembrar que as decisões oriundas deste Conselho Administrativo não
vinculam as razões de decidir de processos futuros, por não formarem jurisprudência
administrativa e por ausência de previsão legal expressa.
5. Mútuo. Devolução de empréstimos.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
11
Pede o contribuinte que sejam considerados justificados os depósitos oriundos de
devolução de empréstimos das empresas QUALIMILK — COMÉRCIO DE FRIOS E LACTICINIOS LTDA
e VALE DO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA.
No Relatório Fiscal (fl. 22 a 26) constou, na coluna “Justificativa”, que houve
devolução de pagamento de empréstimo. E na coluna “Documentos capazes de atestar a
justificativa”, que não foi feito contrato de mútuo. Acresce que o contrato de mútuo é uma das
formas de se justificar, não a única:
(fl. 26) Estas justificativas foram apresentadas sem quaisquer elementos
adicionais, como contrato de mútuo, valores emprestados e respectivas datas,
registros contábeis dos fatos nas empresas ou outros documentos que
demonstrassem a efetividade dos mútuos e as condições de pagamento. (...) Além
disso, os numerários transferidos e constantes do contrato de mútuo deveriam
constar da declaração do Imposto de Renda do credor como direitos, com
indicação do devedor.
De fato, não há um “rol legal taxativo” das exigências do contrato de mútuo, mas
índices que apontam a sua existência: a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à
época do negócio, com data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores,
taxa de juros não inferior à captação dos recursos no mercado financeiro; b) Fluxo financeiro da
moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores envolvidos. É dizer, comprovação de
que os recursos foram entregues; e c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Se dação
em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Na falta disso, a única “prova” existente é a constância na declaração de bens e
direitos do Recorrente (fl. 58), como o “CREDITO JUNTO A VALE DO OESTE IND E COM DE
LATICINIOS LTDA CNPJ 344687360001-00 CONFORME CONTRATO DE MUTUO.” Trata-se de
declaração unilateral e insuficiente, posto não haver base probatória.
Sequer a alegação de que “pequenos mútuos cotidianos geralmente são tabulados
e liquidados dentro do exercício financeiro, então realmente não compõem Direitos e Obrigações
quando do encerramento do exercício. Desta feita não podem mesmo constar das DIRPF nem nas
DIRF” (fl. 749) se justifica, dado o alto valor constante no suposto empréstimo.
Registre-se que, ao não formalizar por escrito os alegados empréstimos e ao deixar
de registrá-los na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), o contribuinte assume
os ônus de tais escolhas informais; no caso, a ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, cuja demonstração exige documentos hábeis e idôneos.
Não provida, portanto, a alegação.
6. Multa isolada.
Pede o contribuinte seja anulada a multa isolada, uma vez que a base de cálculo é a
mesma utilizada para a aplicação da multa proporcional do IRPF e entendimento contrário
caracteriza a punição "bis-in-idem".
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.347 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720313/2016-41
12
Entendeu a DRJ que inexiste aplicação cumulativa de penalidades quando lançada
multa isolada decorrente da falta de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre
a falta de recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, já que se trata de infrações distintas.
Com a Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
há previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Apenas para reforço argumentativo, a Súmula CARF n. 147,
para cancelar a multa isolada, não cabe para fatos de 2012.
Não provida, portanto, a alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 763
DF CARF MF
Original